Tribunal: TJDFT
Processo: 0728625-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728625-31.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO JOSE MARIN VERONEZ RECORRIDA: ELIANE DINIZ BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É admissível o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro, desde que demonstrada a existência de hipossuficiência ou dificuldade da parte para ter o efetivo direito ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes. 2. À míngua de qualquer indício acerca da hipossuficiência da parte ou sua dificuldade de acesso à justiça, a cláusula de eleição de foro, legitimamente pactuada, não deve ser declarada nula. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 101, inciso I, 2o, 3o, 6o, inciso VIII, 47 e 51, inciso I, todos do CDC, aduzindo que, em se tratando de relação de consumo a estabelecida entre as partes, poderia propor a ação no foro em que é domiciliado a fim de facilitar o exercício do seu direito. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES, OAB/DF 21.182 (ID Num. 55187414 - Pág. 18). Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome de seu patrono GUILHERME RAMOS PAULA, OAB/GO 31.148 (ID Num. 56200261 - Pág. 5). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 101, inciso I, 2o, 3o, 6o, inciso VIII, 47 e 51, inciso I, todos do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “na espécie, a despeito dos argumentos delineados pelo agravante, bem como o acervo probatório produzido até o momento, não se extrai qualquer elemento capaz de justificar a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro” (ID Num. 51522169 - Pág. 5); “nota-se, portanto, não existir nenhum elemento que indique ser o agravante hipossuficiente ou que o processamento da demanda no foro eleito dificulte o efetivo direito ao contraditório e à ampla defesa” (ID Num. 51522169 - Pág. 5). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado do recorrente, EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES, OAB/DF 21.182, e em nome do patrono da parte recorrida GUILHERME RAMOS PAULA, OAB/GO 31.148. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017